Tribunal: STF
Processo: RHC 190880
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, do recurso ordinário em “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente  no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento monocrático do próprio mérito da ação de “habeas corpus” ou do recurso ordinário em “habeas corpus”, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 e no art. 312 do RISTF:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida, desde já, decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE REITERAÇÃO DELITIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior.
    2. No tocante à tese defensiva de negativa de envolvimento do paciente nos delitos imputados, tendo o Tribunal de origem decidido, com base nas interceptações telefônicas, que o acusado tem ‘pleno conhecimento e participa das atividades criminosas desenvolvidas pelo irmão, envolvendo-se, inclusive, nas tratativas com indivíduo conhecido pelo vulgo de 'Michel', que é o fornecedor de drogas da ORCRIM’ (fl. 2198), não há que se falar em manifesta legalidade, e a conclusão em sentido diverso configuraria revolvimento do acervo fático, incabível na via estreita do ‘writ’.
    3. Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada no fato de que ‘o averiguado é líder de organização criminosa (PCC) no Paraguai, atuando no tráfico internacional de drogas como responsável direto pela coordenação e operacionalização das ações realizadas pela mencionada organização e que utilizaria poder econômico para subornar autoridades, que por sua vez brindariam a organização criminosa’, bem como na reiteração delitiva do paciente, que já responde por outras ações penais, havendo notícias de condenação anterior do paciente, não há se falar em ilegalidade.
    4. Matéria relativa à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi abordada pelo acórdão atacado, o que inviabiliza a apreciação desta por esta Corte Superior, por inadequada supressão de instância. Ainda, tendo sido posta a questão na inicial ‘a quo’, mas não tendo o Tribunal de origem sobre ela se manifestado, cabíveis e necessários são os devidos aclaratórios naquela instância, não podendo o sistema recursal, tampouco o princípio do juiz natural, serem afastados sob o pretexto de não atraso do provimento jurisdicional nesta senda superior.
    5. Agravo regimental improvido.”
    (HC 555.472-AgRg/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede recursal, seja assegurado ao ora recorrente o direito de estar em liberdade. 
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar, desde logo, o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não procederem as alegações da parte recorrente, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora recorrente evidencia, como bem salientou o acórdão impugnado, que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Vale acentuar, no ponto, o teor da decisão proferida pelo eminente Relator do “habeas corpus” impetrado perante o E. Superior Tribunal de Justiça, notadamente na parte em que destaca a plena legitimidade jurídica da medida judicial de privação cautelar da liberdade do recorrente:
    “No tocante à ausência de fundamentação concreta e idônea da prisão preventiva do ora paciente, insta consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (‘v.g.’ HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Na hipótese, o Juízo ‘a quo’ decretou a prisão preventiva sob os seguintes termos, ‘in verbis’:
    ‘Verifica-se dos aulas que o averiguado é lider de organização criminosa (PCC) no Paraguai, atuando no tráfico internacional de drogas como responsável direto pela coordenação e operacionalização das ações realizadas pela mencionada organização e que utilizaria poder econômico para subornar autoridades, que por sua vez blindariam a organização criminosa.
    Como bem destacado pela Autoridade Policial o fato do autuado estar residindo e delinquindo em outro pais evidencia que não só não pretende interromper as práticas criminosas, como provavelmente não voltará ao Brasil, de forma voluntária, caso venha a ser condenado neste pais em decorrência das ações penais em curso.
    No mais, verifica-se que o acusado ostenta antecedentes criminais e envolvimentos em outros delitos, o que reforça, vez mais. a necessidade de custódia para a ordem pública, conforme folha de antecedentes de fls. 82/92.
    Assim, no caso em tela, circunstâncias concretas indicam a periculosidade do agente e demonstram que caso Levi Adriani Felicio seja colocado em liberdade, voltará a praticar crimes inclusive da mesma natureza.’ (fl. 1703 – ...).
    No tocante à ausência de fundamentação concreta e idônea da prisão preventiva do ora paciente, insta consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ‘ex vi’ do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (‘v.g.’ HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Da leitura do trecho acima, pois, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a imperiosidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pelo fato do paciente ser ‘líder de organização criminosa (PCC) no Paraguai, atuando no tráfico internacional de drogas como responsável direto pela coordenação e operacionalização das ações realizadas pela mencionada organização e que utilizaria poder econômico para subornar autoridades, que por sua vez blindariam a organização criminosa’. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Colaciono, oportunamente, o seguinte julgado do col. Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
    …...................................................................................................
    Ressalte-se, ainda, o fato de que o decreto preventivo consignou que: ‘o acusado ostenta antecedentes criminais e envolvimentos em outros delitos, o que reforça, vez mais. a necessidade de custódia para a ordem pública, conforme folha de antecedentes de fls. 82/92’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.” (grifei)
    Impende registrar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 89.847/BA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 90.889/PE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 94.999/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), revestir-se de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus que supostamente integrem organização criminosa:
    “‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
    A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a materialidade dos fatos e a presença de indícios da autoria, o que restou confirmado pela sentença condenatória.
    Dados concretos evidenciam a necessidade de garantir-se a ordem pública, dada a alta periculosidade do paciente, que integrava sofisticada organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas. Ademais, ao que se apurou, o réu faz do comércio de entorpecentes a sua profissão, a indicar que ele, caso venha a ser solto, voltará à criminalidade.
    Assim, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
    Ordem denegada.”
    (HC 94.442/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR EXCEÇÃO À REGRA DA SÚMULA 691/STF.
    A prisão cautelar do paciente acusado de ser um dos principais integrantes da organização criminosa está concretamente fundamentada, não justificando excepcionar-se a Súmula 691 desta Corte.
    Agravo regimental em ‘habeas corpus’ não provido.”
    (HC 95.421-AgR/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO.
    …...................................................................................................
    PACIENTE QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas.  Precedentes.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prisão preventiva está devidamente motivada, tendo em vista ‘tratar-se de agentes, em tese, integrantes de perigosa quadrilha especializada em assaltos a agências bancárias’, bem como em razão da ‘necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos’. (…). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 125.568-AgR/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente ajustam-se 
aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(...) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (...). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, do presente recurso ordinário em “habeas corpus” e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator